Tribunal: TJMT
Processo: 1017377-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017377-52.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA, LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOI
IMPETRANTE: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Wallisson Pereira dos Santos, em favor de Marcos Antônio da Silva e Luiz Carlos Pereira De Godoi, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1017765-46.2021.8.11.0002.
Esclarece o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante pela prática em tese do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) pois no dia 09/06/21, no km 454 da BR 364, sentido Jangada-Várzea Grande, conduziam o veículo caminhão Scania, placa AJP-8474, com cerca de 108 (cento e oito) volumes, cuja massa bruta total era de aproximadamente 113.20kg (cento e treze quilogramas e duzentos gramas) de pasta base de cocaína, de modo que esta segregação foi posteriormente homologada e convolada em preventiva.
Após regular tramite processual sobreveio sentença condenatória, no entanto, sustenta que o Juízo de origem atuou em ilegalidade ao se valer de motivação genérica e inidônea para exasperar as penas basilares acima do mínimo legal, afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, bem como manter a custódia cautelar porquanto não se fazer presentes os requisitos da medida extremada.
Desta forma, diante do suposto constrangimento ilegal em que estão submetidos os pacientes, notadamente em virtude da sentença condenatória que não conferiu a minorante do artigo 33, §4o, da lei 11.343/2006, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja declarada nulidade da respectiva sentença, bem como que seja concedido do direito aos interessados de recorrerem da sentença condenatória em liberdade. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que declare a nulidade do édito condenatório proferido nos autos n. 1017765-46.2021.8.11.0002, ao argumento de que o juízo de origem valer de motivação genérica e inidônea para exasperar as penas basilares acima do mínimo legal, afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, bem como manter a custódia cautelar.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, ao menos neste prematuro momento, verifico que a decisão está devidamente justificada na persistência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da natureza e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Confira-se trecho da decisão:
“Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva dos réus, restando evidentes no feito materialidade e autoria, aliada à lesividade social extrema da conduta específica, tendente a distribuir 113.20kg de COCAÍNA pelo País, o que revela extrema audácia dos réus, e fortíssimo risco à ordem pública, bem como em se tratando de conduta hedionda, deverão eles aguardar presos o julgamento de eventual recurso” (id. 103517958).
Nesse compasso, não se desconsidera que os pacientes permaneceram segregado durante toda a instrução criminal, bem como não foi demonstrado, para além da sentença, novos fatos que autorizassem a liberdade aqui pleiteada.
Em paridade, segue entendimento deste e. Sodalício:
“(...) não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) ”.
Não diverge o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”
Em verdade, seria um verdadeiro contrassenso permitir recorrer em liberdade aos réus que permaneceram presos cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.
Portanto, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal os quais os interessados encontrariam submetidos, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator